Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. A questão deve ser analisada à luz da disciplina protetiva do consumidor, uma vez que a parte agravada figura como destinatária final do serviço de transporte prestado pela parte agravante. Nesse cenário, incide o disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “o acidente ocorrido no interior de ônibus afeto ao transporte público coletivo, que venha a causar danos aos usuários, caracteriza defeito do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a atrair o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do mesmo diploma legal. (REsp n. 1.461.535/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.